Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A contra sentença (Id 26262956, pp. 1-9) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito ajuizada por Idalina Nunes Santana em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida na restituição do valor de: 1. R$ R$ 370,00 [trezentos e setenta reais], a título de Tarifa de Registro de Contrato, corrigido monetariamente conforme INPC desde a assinatura do contrato, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 2. R$ 408,00 [quatrocentos e oito reais] a título de avaliação de bem, corrigido monetariamente conforme INPC desde a assinatura do contrato, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 60% para o requerente e 40% para o requerido. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau –NUPMETAS. Irresignado, o banco réu/apelante, em razões recursais (Id 26263260, pp. 3-14), sustenta que foi ignorado o princípio do pacta sunt servanda. Alega que não há qualquer vício a macular o contrato firmado entre as partes. Aduz a legalidade da cobrança de tarifas. Acrescenta que redução no valor das contraprestações será causa de enriquecimento sem causa do apelado em seu prejuízo como credor. Questiona a condenação nas verbas de sucumbência, afirmando que decaiu na parte mínima do pedido, devendo a apelada ser condenada a suportar em toda sua integralidade o ônus advindo da sucumbência. Subsidiariamente, entende cabível a compensação dos honorários e das despesas processuais ou a redução dos honorários advocatícios. Pede provimento ao recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26263261, pp. 1-2. Em contrarrazões (Id 26263265, pp.1-10), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso. Em 17/9/2021, as partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação e a extinção da demanda (Id 29128844, pp.1-4). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 29128844, pp. 1-4) e extinção do processo com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes celebram o acordo em caráter irrevogável e irretratável. O apelante/requerido como credor deu quitação geral e plena do da obrigação contratual e a autora/apelada renunciou e desistiu do direito sobre o qual se funda a demanda, consoante termo juntado no Id 29128844. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a apelada/autora desistiu do direito sobre o qual se funda a demanda em tramitação. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, porquanto as partes litigantes expressamente renunciaram ao direito de interposição de quaisquer recursos. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora